Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-38.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c.c. cobrança de alugueres. Manutenção da rescisão contratual. Autores que não forneceram os documentos à empresa ré, necessários à expedição do alvará de demolição da edificação erigida no terreno. Responsabilidade da empresa ré pelos valores locatícios até agosto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c.c. cobrança de alugueres. Manutenção da rescisão contratual. Autores que não forneceram os documentos à empresa ré, necessários à expedição do alvará de demolição da edificação erigida no terreno. Responsabilidade da empresa ré pelos valores locatícios até agosto de 2015, quando da contranotificação para apresentação da documentação necessária pelos autores. Despejo consolidado, sem prejuízo de ser observada a demolição do galpão, nos termos em que decidido no aresto do processo conexo. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001303-38.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante GERAL
EXPRESSO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., são apelados DANIEL NUNES DA
SILVA, DIOGO NUNES DA SILVA, SILMARA NUNES DA SILVA e SIMONE
NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-38.2016.8.26.0045 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001303-38.2016.8.26.0045 – Arujá
Apelante: Geral Expresso Transporte Rodoviário Ltda.
Apelados: Silmara Nunes da Silva, Simone Nunes da Silva, Daniel Nunes da Silva e
Diogo Nunes da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42719)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente a ação de despejo
por falta de pagamento de aluguel e encargos c.c.
cobrança de alugueres. Manutenção da rescisão
contratual. Autores que não forneceram os
documentos
à
empresa
ré,
necessários
à
expedição do alvará de demolição da edificação
erigida no terreno. Responsabilidade da empresa
ré pelos valores locatícios até agosto de 2015,
quando da contranotificação para apresentação
da documentação necessária pelos autores.
Despejo consolidado, sem prejuízo de ser
observada a demolição do galpão, nos termos em
que decidido no aresto do processo conexo.
Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 229/238) interposta por
Geral Expresso Transporte Rodoviário Ltda. contra a sentença (fls. 221/225)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Arujá, que
julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-38.2016.8.26.0045 -Voto no
3
encargos c.c. cobrança de alugueres, ajuizada contra ela e Manoel Gomes da
Rosa por Silmara Nunes da Silva, Simone Nunes da Silva, Daniel Nunes da
Silva e Diogo Nunes da Silva. Inconformada, discorre sobre os fatos. Afirma
que os alugueres foram devidamente pagos, conforme documentos de fls.
112/143. Ressalta que, em meados de março de 2015, desocupou o imóvel e
encerrou suas atividades, tendo como único óbice a concessão dos
documentos solicitados aos autores para demolição da obra. Diz que houve a
suspensão do prazo para desocupação do imóvel, já que a concessão dos
documentos necessários para obtenção do alvará de demolição era de
responsabilidade da parte autora, que postergou a entrega objetivando
vantagem econômica. Alega que, desde o momento da cessação de suas
atividades, não mais utilizou o galpão, sendo de seu interesse apenas demolir
as obras que realizou no local, para dar por cumprido e encerrado o contrato
de locação, tendo em vista que, nos termos de sua cláusula 4a, a edificação
não incorpora a locação e deveria ser retirada ao final dela. Ressalta que os
documentos foram requeridos à parte autora por diversas vezes, que só
procedeu com a entrega parcial deles. Sustenta que não permaneceu na posse
do imóvel após o término do contrato. Aduz que seus bens se encontram
retidos no imóvel, cuja retirada os autores não permitem. Assevera que não há
possibilidade de entrega de chaves do bem, que no momento da locação era
apenas um loteamento. Tece considerações a respeito da necessidade de
demolição do galpão, sendo imposição da própria parte autora em sua
notificação extrajudicial constante às fls. 103 dos autos. Reafirma que não
houve a retenção do imóvel, ao contrário, em maio de 2015 já havia
encerrado suas atividades e iniciado as tratativas de venda das instalações
prediais junto à empresa Jls Estruturas Metálicas, sendo que a retirada do
galpão só não ocorreu por falta de autorização dos autores. Diz que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-38.2016.8.26.0045 -Voto no
4
prevê sua obrigação de retirada do galpão, mas esta é intrínseca à autorização
e fornecimento de documentos por parte dos autores. Sustenta a ocorrência de
enriquecimento ilícito por parte dos autores. Postula o provimento do apelo,
para que seja afastada a cobrança de alugueres após julho de 2015 e para
suspensão do prazo para devolução do imóvel, até que os autores concedam
os documentos hábeis para expedição de alvará de demolição do galpão.
As contrarrazões foram apresentadas por Silmara
Nunes da Silva, Simone Nunes da Silva, Daniel Nunes da Silva e Diogo
Nunes da Silva (fls. 242/249), manifestando-se, em suma, pela manutenção
da sentença.
Em síntese, o relatório.
Primeiramente, é de se consignar que o presente
recurso está sendo analisado conjuntamente com aquele dos autos sob no
1001171-78.2016.8.26.0045, tendo em vista se tratar de feitos conexos.
Entretanto, serão proferidos votos distintos para as demandas, em razão,
também, de argumentações parcialmente distintas.
A sentença merece parcial reforma.
No tocante à rescisão contratual, nada a ser
modificado, permanecendo a determinação.
Entretanto, não prospera a cobrança de alugueres
por todo o período reivindicado pelos autores. Há, ainda, que se deliberar a
questão do despejo, diante da necessidade de demolição da edificação pela
empresa ré.
É incontroversa a existência da relação contratual
entre as partes, nos termos do contrato de locação de fls. 23/31, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-38.2016.8.26.0045 -Voto no
5
matrícula do imóvel constante às fls. 33/36.
O contrato foi celebrado por período determinado,
entre abril de 2011 e abril de 2015. Os autores alegam que, diante da
permanência da empresa ré no local após o termo final, o pacto passou a
vigorar por prazo indeterminado.
Afirmam, ainda, que a empresa ré deixou de cumprir
com suas obrigações contratuais a partir de abril de 2015.
Pois bem.
A notificação de fls. 103, datada de 25 de agosto de
2015, remetida pela imobiliária à empresa ré, informou que os autores não
tinham mais interesse na continuidade da locação, concedendo prazo para
desocupação, determinando, inclusive, que o imóvel estivesse livre da
construção (galpão).
Em contranotificação (fls. 104), a empresa ré
informou que aguardava documentação a ser fornecida pelos autores
locadores, a fim de que se procedesse à demolição da edificação levantada
por ela no terreno locado.
Em observância ao pactuado entre as partes, a
cláusula 4a prevê que fica convencionado que o galpão existente no terreno
locado, o qual foi construído pelo locatário mediante a devida autorização
do locador, não incorpora à locação e será retirado quando da devolução do
imóvel (fls. 25).
Ou seja, o galpão foi construído, no terreno objeto
do contrato de locação, pela empresa ré, e deveria ser por ela retirado quando
da resolução contratual.
No
entanto,
vê-se,
através
da
referida
contranotificação e dos e-mails de fls. 105/111 e 144, que a empresa ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-38.2016.8.26.0045 -Voto no
6
diligenciou, por intermédio da imobiliária que representa os interesses dos
autores, para recolher a documentação necessária à expedição de alvará de
demolição perante a municipalidade, sem alcançar êxito.
Referidas provas colacionadas comprovam que,
além de os autores não terem procedido com a entrega dos documentos
necessários para que a empresa visse expedido o competente alvará, ainda se
manifestaram no sentido de não autorizar a demolição do galpão (fls. 144).
Portanto, após agosto de 2015, a culpa pela não
desocupação da empresa ré é dos próprios autores, tendo em vista que a
demolição da edificação erigida pela ré no terreno depende da documentação
que está em poder dos autores.
Embora a empresa ré alegue que desocupou o
galpão e encerrou suas atividades no imóvel em março de 2015, informando
verbalmente à imobiliária sobre o ocorrido, não há nenhuma prova nos autos
de que, efetivamente, tenha saído do imóvel, e tenha, desde então, requerido a
documentação aos autores para demolição do galpão.
Assim, são devidos os alugueres e encargos do
imóvel no período compreendido entre abril/2015 e agosto/2015. Os
consectários legais aplicados permanecem os decididos em sentença,
referentes a esse período.
Por fim, é de se consignar que a determinação do
despejo deve prevalecer, observando-se a demolição do galpão, nos termos
do quanto decidido no acórdão do processo conexo.
Destarte, a apelação merece parcial provimento,
para condenar a empresa ré ao pagamento dos alugueres e encargos, tão
somente no período compreendido entre abril e agosto de 2015, nos termos
deste aresto, permanecendo a rescisão contratual e despejo, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-38.2016.8.26.0045 -Voto no
7
observações atinentes no feito em anexo, bem como sem prejuízo da
demolição do galpão construído pela empresa ré, que deverá ocorrer nos
moldes determinados no acórdão do processo conexo.
Não há alteração das verbas sucumbenciais, tendo
em vista que a empresa ré permanece vencida, em maior parte, na demanda.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator